Tribunal: TJDFT
Processo: 0738872-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738872-73.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPITAL MOTO WEEK AGENCIAMENTO LTDA - EPP APELADO: MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de requerimento incidental de tutela de urgência, na qual a apelada Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda. requer seja reservado o valor do crédito, objeto da presente ação. O Juízo de Primeiro Grau, nos autos da ação monitória proposta pela apelada Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda. contra a apelante Moto Week Agenciamento Eireli EPP, rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante e acolheu os pedidos iniciais da ação monitória para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), corrigida monetariamente, acrescida de juros de um por cento (1%) ao mês e multa de dois por cento (2%), desde a data do vencimento de cada uma das parcelas até a data do efetivo pagamento. A apelante interpôs apelação (id 2965625238). Pediu o provimento do recurso para declarar a ausência de exigibilidade do título, conforme art. 700 do Código de Processo Civil e, subsidiariamente, a declaração de abusividade da cumulação de comissão de permanência e juros. Esta Relatoria solicitou inclusão em pauta e, na sequência, a apelada apresenta esta cautelar para requerer a reserva do valor do crédito, objeto da presente ação. Relata que tomou conhecimento que a apelante possui crédito a receber, conforme Termo de Fomento n. 53.2021 – Processo SEI n. 04009-00000785.2021-9B, no valor de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), pela realização do evento 2a Edição Especial do Moto Week Ride-In Live!, firmado com o Distrito Federal, através da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal e o Instituto Desponta Brasil. Sustenta que, quando o Distrito Federal disponibilizar o valor referente ao contrato para a apelante, há risco de grave e irreparável dano em razão do perigo de dissipação dos valores. Requer seja intimado o Distrito Federal para reserva e depósito judicial do crédito objeto da presente ação no valor atualizado de R$ 239.231,51 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos) até que haja o processamento e o julgamento do recurso de apelação. É o relatório. O requerimento deve ser indeferido. Os pressupostos para a concessão da tutela de urgência não estão configurados. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, do Código de Processo Civil. A apelada não demonstrou o risco de dano, uma vez que o fato de a apelante receber vultuosa quantia por serviço prestado ao Distrito Federal não comprova, por si só, que a apelante irá dissipar os valores e que não terá condições de adimplir a obrigação, caso seja confirmada a sentença recorrida. Não há elementos nos autos que demonstrem que a apelante não tem condições de cumprir a condenação imposta na sentença. No caso dos autos, não é possível manejar uma tutela de urgência como cumprimento provisório de sentença, previsto no art. 520 do Código de Processo Civil. Os pressupostos para concessão da tutela de urgência são cumulativos. A probabilidade do direito e o perigo de dano, para fins de concessão de tutela de urgência, não são evidentes, ao contrário do que alega a apelada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de tutela de urgência. Intimem-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 15 de dezembro de 2021 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator